Tribunal: TJSP
Processo: 1061755-36.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
autora - GRATUIDADE PROCESSUAL - PESSOA FÍSICA - APOSENTADA - - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - DEMONSTRAÇÃO - favor legal - CONCESSÃO.

AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA - PEDIDO INICIAL - IMPROCEDÊNCIA - AUTORA - APELO - INSURGÊNCIA CONTRA O SEGURO E A TARIFA DE AVALIAÇÃO - ITENS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCUMPRIMENTO DO

Ementa:
autora - GRATUIDADE PROCESSUAL - PESSOA FÍSICA - APOSENTADA - - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - DEMONSTRAÇÃO - favor legal - CONCESSÃO.

AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA - PEDIDO INICIAL - IMPROCEDÊNCIA - AUTORA - APELO - INSURGÊNCIA CONTRA O SEGURO E A TARIFA DE AVALIAÇÃO - ITENS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCUMPRIMENTO DO ART. 1010, II E III, DO CPC - RECURSO - NÃO CONHECIMENTO NESTE PARTICULAR.

AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - Taxa de juros - PACTUAÇão POUCO ACIMA DA média de mercado divulgada pelo bacen - desproporcionalidade NÃO CONFIGURADA - INTELIGÊNCIA DO RESP No 1.061.530/RS.

TARIFA DE CADASTRO - INÍCIO DE RELACIONAMENTO - COBRANÇA - PERTINÊNCIA - AUTORIZAÇÃO POR RESOLUÇÃO DO CMN E PELA SÚMULA 566 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA.

REGISTRO DE CONTRATO - RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA No 1.578.553/SP - COBRANÇA - AFASTAMENTO - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RÉU - NÃO COMPROVAÇÃO - INEXIGIBILIDADE - VALORES - recálculo das prestações em liquidação de sentença - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - PARTES - CREDORAS E DEVEDORAS RECIPROCAMENTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL.

APELO DA AUTORA CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.